Tribunal: STF
Processo: ARE 1487118
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



     



    Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico Recursos defensivos. Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento dos crimes. Absolvição. Impossibilidade. Penas motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção dos delitos. Sentença mantida. Recursos desprovidos. (e-doc. 282)  



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 302).



    Sustenta o recorrente ofensa aos artigos 5º, incisos XLVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Inicialmente, ressalto que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    No mais, assim se manifestou a Corte de origem sobre a presente controvérsia (e-doc. 282, p. 11 a 13):



    “Destarte, a versão exculpatória dos réus padece de credibilidade, eis que dissonantes do conjunto probatório, restando suficientemente infirmada pela prova amealhada aos autos. 



    Diversamente, os policiais militares Michel Jackson da Silva Amante e Letícia Silva Crosnojan, os quais prestaram depoimentos afinados em ambas fases da persecução penal, e narram toda a dinâmica da diligência que resultou na prisão em flagrante dos réus, tal como descrito na inicial acusatória, no sentido de que, em patrulhamento rotineiro, inicialmente, abordaram o acusado Vinícius, com o qual encontraram as drogas já referidas, sendo que ele indicou a residência onde fora encontrada as demais substâncias entorpecentes, e o corréu Welder, além de anotações, objetos e dinheiro provenientes da traficância, conforme, aliás, admitiram aos agentes públicos (vide fls. 07/08, 09, e via streaming). 



    Registra-se, a propósito, que os autos não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as palavras dos agentes policiais e a regra é de que agem no estrito cumprimento de dever legal, não tendo sido comprovado qualquer indício de que teriam algum motivo para incriminarem os réus injustamente.



    (...)



    Como se vê, a prova oral acusatória é segura e convincente e aliada à exacerbada quantidade, à diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, à forma de acondicionamento das substâncias, assim como da apreensão de entorpecentes e objetos ligados ao tráfico, deixam evidenciada à saciedade a traficância, tal como denunciada.” (grifo nosso)



    Como se vê, para infirmar as conclusões do acórdão recorrido seria necessário o aprofundado reexame do contexto probatório dos autos, providência vedada em sede extraordinária, nos termos da Súmula nº 279 do STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ademais, o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    No mesmo sentido, em controvérsia assemelhada, anoto, v.g.: RE nº 1.423.234/SC, Relatora a Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe de 7/3/23; RE nº 1.419.062/SC, Relatora a Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe de 22/2/23; RE nº 1.413.332/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 9/1/23.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente